Tribunal: TJPA
Processo: 0821491-24.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821491-24.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0821491-24.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA IDOSO. RESISTÊNCIA À PRISÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas quanto aos referidos delitos e, subsidiariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e resistência; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, em razão da pena fixada e da ausência de fundamentação idônea para o regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e resistência ficam demonstradas por meio dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e dos policiais militares, colhidos em sede policial e em juízo, além de corroborados por outros elementos constantes do auto de prisão em flagrante.

4.

A jurisprudência admite que, nos crimes ocorridos em contexto doméstico e familiar, especialmente quando envolvem pessoas idosas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando confirmada por testemunhos independentes.

5.

O crime de resistência não exige auto de resistência ou registros audiovisuais como condição de procedibilidade ou validade da prova, sendo suficientes os testemunhos dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, que narram tentativa clara de obstrução da ação policial.

6.

A negativa isolada do réu, embasada em suposta confusão mental decorrente do uso de álcool ou drogas, não se sobrepõe às provas produzidas, tampouco gera dúvida razoável apta a justificar absolvição.

7.

A manutenção do regime semiaberto encontra respaldo nas circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, as quais justificam o afastamento do regime menos gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, conforme preceitua o art. 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, especialmente quando idosa e corroborada por depoimentos de agentes públicos, possui força probatória suficiente para sustentar a condenação por ameaça.

2.

A comprovação do crime de resistência prescinde de auto de resistência ou gravações, sendo válida quando baseada em depoimentos coerentes de policiais.

3.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime semiaberto, mesmo quando a pena não ultrapassa 04 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 147, 329 e 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0821491-24.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL DE SOUZA MORAES,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção a ser cumprido em regime semiaberto, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 147 e 329 c/c art. 69, todos do CP.

Segundo a denúncia (ID nº 29941725), no dia 09/11/2023, por volta das 13h15min, na residência localizada na Passagem São Sebastião, nº 96 (fundos), Bairro Condor, Belém/PA, o Apelante, após consumir drogas, passou a ofender e ameaçar seu avô, OLIVAR PAES DE MORAES, idoso de 80 (oitenta) anos, afirmando que iria invadir a casa e matá-lo. Diante do risco, a vítima acionou a Polícia Militar.

No local, o Recorrente recusou-se a acompanhar a guarnição, tentou agredir um policial, desacatou os agentes com palavras ofensivas e resistiu à condução, sendo necessária força física para imobilizá-lo e algemá-lo. Mesmo após detido, continuou a ameaçar o ofendido.

Em razão disso, o Apelante foi denunciado pelos crimes do artigo 147, 329 e 331, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 29941778) contra qual a defesa recorreu (ID nº 29941785),
pugnando pela absolvição do réu dos delitos de ameaça e resistência por insuficiência de provas. Por fim, modificar o regime de cumprimento da pena para o aberto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 29941795).

Em manifestação o Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 32835349).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória dos crimes de ameaça e resistência:

A materialidade e a autoria dos crimes de
ameaça
e
resistência
restaram satisfatoriamente demonstradas pelo conjunto probatório harmônico e coerente formado pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, além dos demais elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante.

No que se refere ao crime de
ameaça
, a vítima
Olivar Paes Moraes
, pessoa idosa, foi firme e consistente ao relatar que o Apelante, em visível estado de alteração, dirigiu-lhe palavras agressivas e intimidatórias, chegando a ameaçá-lo de morte, circunstância que lhe causou temor concreto e motivou o acionamento da Polícia Militar. Seu relato encontra respaldo nas declarações prestadas pelos policiais militares
Genilson André Miranda Carrera
e
Kaik Gomes de Castro
, os quais confirmaram ter ouvido o Requerente proferir ameaças contra o ofendido, inclusive durante a condução à Seccional.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito doméstico ou familiar,
a palavra da vítima assume especial relevo
, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso dos autos.

Quanto ao crime de
resistência
, igualmente não prospera a tese defensiva. Os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que o Apelante se recusou a acompanhar a guarnição, passou a desacatar os agentes públicos e tentou desferir socos contra um deles, sendo necessária a utilização de força física e algemas para contê-lo. Tais declarações são coerentes entre si e compatíveis com o contexto fático descrito desde o flagrante.

Ressalte-se, ainda, que
não se exige
, para a configuração do crime de resistência,
a juntada de auto de resistência ou de imagens provenientes de câmeras corporais dos policiais militares
, porquanto tais meios de prova
não constituem requisito legal nem condição de procedibilidade
para a persecução penal. A materialidade e a autoria podem ser plenamente demonstradas por outros elementos idôneos constantes dos autos, especialmente
pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos
, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais, no caso, descrevem de forma clara a oposição ativa do acusado à atuação legal da guarnição. A ausência desses registros, portanto,
não compromete a validade da prova produzida
, tampouco enseja dúvida razoável apta a conduzir à absolvição.

Vale esclarecer que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados de forma firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova,
possuem plena validade probatória
, não havendo nos autos qualquer indício de motivação ilegítima ou de abuso que lhes retire a credibilidade.

Por sua vez, a versão apresentada pelo Recorrente, negando os fatos ou alegando ausência de lembrança em razão do consumo de álcool, mostra-se
isolada e dissociada do conjunto probatório
, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar absolvição, sobretudo quando confrontada com provas seguras produzidas sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, inviável o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de provas.

2.

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

Pugna o apelante pela necessidade de modificação do regime, tendo em vista não haver na decisão recorrida fundamentação idônea para imposição do regime mais gravoso.

Adianto que
não merece
prosperar.

Não obstante, há entendimento de que se deve atender às particularidades do caso, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, impõe-se a necessária harmonização entre o disposto nos §§ 2º e 3º do
artigo 33 do Código Penal
e as diretrizes estabelecidas no
artigo 59
do mesmo diploma legal. Parte-se da
pena concretamente aplicada
– de
07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção
– conforme preceitua o §2º, retornando-se, em seguida, à análise das
circunstâncias judiciais
, nos termos do §3º do referido dispositivo.

Assim, no caso em exame,
não se mostra cabível o abrandamento do regime prisional
, ainda que a pena definitiva não ultrapasse 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista que os
antecedentes e circunstâncias do delito
revelam maior gravidade,
não justificando a adoção de regime menos severo
, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal
.

Com isso,
mantenho o regime inicial semiaberto
, não obstante a quantidade da pena imposta,
considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, valoradas negativamente à luz do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026